Tribunal: TJMT
Processo: 1002535-28.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002535-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), ALINE ZILIO - CPF: 029.852.971-84 (AGRAVANTE), GABRIEL ZILIO - CPF: 008.011.421-05 (AGRAVANTE), BALTAZAR ZILIO - CPF: 469.685.809-00 (AGRAVANTE), LETICIA ZILIO - CPF: 047.610.741-59 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0041-42 (AGRAVADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno. Pedido de gratuidade da justiça. Indeferimento. Presunção relativa da hipossuficiência. Necessidade de comprovação. Manutenção da decisão agravada.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte agravante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na análise da suficiência da declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela agravante, frente à necessidade de comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento.

III. Razões de decidir

3. A concessão da AJG exige comprovação da insuficiência de recursos, conforme art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e art. 98 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT tem exigido análise criteriosa da situação financeira do requerente para concessão da AJG.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, CF, artigo 5º, LXXIV.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ALINE ZILIO e outros contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1002535-28.2025.8.11.0000, oriundo dos autos da ação de
“Embargos à Execução”
(Proc. nº 1000735-08.2024.8.11.0094), ajuizada pela parte agravante contra a FIAGRIL LTDA., negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu a Assistência Judiciária Gratuita aos agravantes (cf. Id. nº 276462855).

Os agravantes insistem na tese de que não possuem renda suficiente para o pagamento das custas e despesas processuais sem que isso implique em prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, asseverando que se encontram em crise financeira, “
documentada e reconhecida judicialmente, cuja complexidade não pode ser ignorada ou desconsiderada mediante apreciação superficial ou formalista
”.

Pede, então, a retratação da decisão agravada ou, então, o provimento do recurso, para seja deferido o pedido de gratuidade da justiça (cf. Id. nº 2774314852).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. nº 281567860).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara. É o relatório.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Relembrando, a parte agravante sustenta que não detém renda suficiente para pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio e/ou de sua família, contudo, não trouxe aos autos qualquer comprovação da alegada hipossuficiência.

A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
” (
grifei)
.

Não basta, pois, a simples declaração autoindulgente de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas sim comprovação razoável e mínima da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de mínima prova confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.

A r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de
amparar aqueles que realmente necessitam
desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado, o que, de modo algum, se encaixa no perfil econômico dos agravantes, que possuem em seu nome diversos veículos, dentre os quais, motocicletas, automóveis, caminhões e outros implementos de alto valor (cf. Ids. nº 178730157, 178730158, 178730159, 178730160 – dos autos de origem).

Nesse sentido, é a unívoca jurisprudência desta eg. Corte:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT -
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RAI nº 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3º do CPC.” (TJMT -
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RED nº 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT -
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- AgInt nº 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.” (TJMT -
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RAI nº 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

No caso, após análise dos documentos colacionados pela parte agravante, composto por documentos contábeis que demonstram a situação da empresa do grupo familiar, não conseguem convencer cabalmente quanto à saúde financeira da parte agravante, que dispõe inegavelmente de patrimônio elevadíssimo que, ainda que tenha liquidez imediata, não coaduna com o perfil de miserabilidade sustentado pelos agravantes.

Repita-se: o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “
data venia
”, não é o caso.

A propósito do indeferimento do pedido nessas hipóteses, inclusive sobre empresas falidas/em liquidação e que, por óbvio, apresentam passivos consideráveis e uma infinitude de contratos inadimplidos, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1694271/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA Nº 481 DO STJ – DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BALANÇO PATRIMONIAL INDICANDO O EQUILÍBRIO FINANCEIRO – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita pode, excepcionalmente, ser estendida às pessoas jurídicas, desde que demonstrado, mediante prova documental idônea, a precariedade econômica alegada. O decreto de falência do banco recorrente, por si só, não autoriza a concessão da assistência judiciária” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – AgInt 1017370-94.2020.8.11.0000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021).

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025